Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. USO DE DROGAS E ÁLCOOL. CONDUTA SOCIAL DO RÉU. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO. PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O alcoolismo e o uso de drogas pelo réu não podem servir para valorar negativamente a sua conduta social.
2. Recurso conhecido e provido.